Tribunal: TJSP
Processo: 1029423-24.2018.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
CONDIÇÕES DA AÇÃO. Ilegitimidade passiva da corré Uber do Brasil Tecnologia Ltda. Não configuração. A correquerida é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda porque atua como responsável pela intermediação de passageiros e motoristas cadastrados em sua plataforma, devendo responder juntamente com os motoristas "parceiros" por eventual falha na prestação do serviço perante os

Ementa:
CONDIÇÕES DA AÇÃO. Ilegitimidade passiva da corré Uber do Brasil Tecnologia Ltda. Não configuração. A correquerida é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda porque atua como responsável pela intermediação de passageiros e motoristas cadastrados em sua plataforma, devendo responder juntamente com os motoristas "parceiros" por eventual falha na prestação do serviço perante os usuários do aplicativo de transporte, nos termos dos artigos 7o, parágrafo único, e 14, ambos, do CDC. Preliminar afastada.

RESPONSABILIDADE CIVIL. Ação de reparação por dano moral. Sentença de parcial procedência para condenar os réus a pagar à autora a título de indenização por danos morais, solidariamente, o valor fixado em R$ 7.000,00. Insurgência da corré Uber do Brasil Tecnologia Ltda. Admissibilidade em parte. No caso em liça, é incontroverso que o motorista cadastrado captou sem autorização o registro de áudio da autora, veiculando o material no canal do Youtube. Aplicação da teoria da responsabilidade objetiva do risco. Caracterização do dever de indenizar, devendo ser sopesado, no entanto, que, embora a demandante tenha sido efetivamente alvo de comentários diferenciados pelo motorista do aplicativo, mostrou-se reprovável a conduta antecedente da autora de eximir-se no momento de pagar pelas corridas. Porém, nada disso justifica as razões arbitrárias do motorista, ao ofender a honra da suplicante, o que merece censura, traduzindo-se em compensação de danos morais. Minoração, todavia, da verba indenizatória para o valor de R$ 1.000,00 (mil reais), equivalente a 100 (cem) vezes o valor da corrida. Honorários advocatícios. Redução. Admissibilidade, na espécie. Artigo 85, § 8o do Código de Processo Civil. Verba a ser fixada de maneira equitativa. Minoração para R$ 1.000,00 (mil reais). Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000554942
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1029423-24.2018.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante UBER DO
BRASIL
TECNOLOGIA
LTDA.,
é
apelada
MARISA
DA
CONCEIÇÃO
DOMINGUES (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em
julgamento estendido, nos termos do art. 942 do CPC, por maioria, deram
provimento em parte ao recurso, vencido o 2. Desembargador que declara, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), CARLOS ALBERTO LOPES, ISRAEL
GÓES DOS ANJOS E HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
HELIO FARIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação:
1029423-24.2018.8.26.0562
Comarca:
Santos
Juízo de origem:
2a Vara Cível
Juiz prolator:
Rafael da Cruz Gouveia Linardi
Processo:
1029423-24.2018.8.26.0562
Apelante:
Uber do Brasil Tecnologia Ltda.
Apelada:
Marisa da Conceição Domingues (Justiça Gratuita)
Interessados:
Google Brasil Internet Ltda. e Alexandre dos Santos
Gois
CONDIÇÕES DA AÇÃO. Ilegitimidade passiva da corré Uber do
Brasil Tecnologia Ltda. Não configuração. A correquerida é parte
legítima para figurar no polo passivo da demanda porque atua
como responsável pela intermediação de passageiros e motoristas
cadastrados em sua plataforma, devendo responder juntamente
com os motoristas “parceiros” por eventual falha na prestação do
serviço perante os usuários do aplicativo de transporte, nos termos
dos artigos 7o, parágrafo único, e 14, ambos, do CDC. Preliminar
afastada.
RESPONSABILIDADE CIVIL. Ação de reparação por dano
moral. Sentença de parcial procedência para condenar os réus a
pagar à autora a título de indenização por danos morais,
solidariamente, o valor fixado em R$ 7.000,00. Insurgência da
corré Uber do Brasil Tecnologia Ltda. Admissibilidade em parte.
No caso em liça, é incontroverso que o motorista cadastrado
captou sem autorização o registro de áudio da autora, veiculando o
material no canal do Youtube. Aplicação da teoria da
responsabilidade objetiva do risco. Caracterização do dever de
indenizar, devendo ser sopesado, no entanto, que, embora a
demandante tenha sido efetivamente alvo de comentários
diferenciados pelo motorista do aplicativo, mostrou-se reprovável a
conduta antecedente da autora de eximir-se no momento de pagar
pelas corridas. Porém, nada disso justifica as razões arbitrárias do
motorista, ao ofender a honra da suplicante, o que merece censura,
traduzindo-se em compensação de danos morais. Minoração,
todavia, da verba indenizatória para o valor de R$ 1.000,00 (mil
reais), equivalente a 100 (cem) vezes o valor da corrida. Honorários
advocatícios. Redução. Admissibilidade, na espécie. Artigo 85, § 8o
do Código de Processo Civil. Verba a ser fixada de maneira
equitativa. Minoração para R$ 1.000,00 (mil reais). Recurso
parcialmente provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 21499
Trata-se de apelação interposta contra a r. sentença
de fls. 199/201 que nos autos de ação indenizatória, julgou parcialmente
procedente o pedido, e confirmou a providência liminar, “impondo ao réu
Google a obrigação de fazer consistente na retirada do vídeo do canal
“Youtube” (ao que tudo indica, tal obrigação foi cumprida
tempestivamente)”. No mais, condenou os corréus Uber e Alexandre dos
Santos Gois a indenizarem a autora, solidariamente, no valor de R$
7.000,00, atualizado a contar da data da sentença, com juros de 1% ao mês
a partir da citação.
“Pelo princípio da causalidade, o réu Google não
deve responder pelo ônus da sucumbência, pois não deu causa ao
ajuizamento da ação e cumpriu a determinação judicial sem opor qualquer
óbice. Os corréus Uber e Alexandre deverão suportar as despesas
processuais, inclusive honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o
valor da causa em favor do advogado da autora, a serem repartidos
proporcionalmente”.
Inconformada, apela a corré Uber do Brasil
Tecnologia Ltda, alegando, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva.
Narra que “atua exclusivamente como mera
facilitadora da comunicação estabelecida entre os usuários e os motoristas
parceiros, logo, não gerencia o serviço de transporte prestado pelo
terceiro que contratou a Uber para angariar novos clientes, o que,
obviamente é de conhecimento de todos os usuários que concordam com a
utilização da ferramenta nos termos avençados” (fl. 208).
Segue narrando que “o motorista independente que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
faz uso dos aplicativos da Uber para prestar seu serviço de transporte de
forma autônoma, sem qualquer subordinação. Isto é, não se trata de um
representante da Uber que dirigia o veículo no momento narrado à
exordial, portanto, não há sua responsabilidade pelos danos supostamente
cometidos pelo motorista, que indevidamente veiculou vídeo não
autorizado da autora” (fl. 208).
No mérito, reafirma que “por tratar-se de um
serviço independente, é certo que a Uber não possui qualquer
responsabilidade pelos atos praticados pelos motoristas cadastrados no
exercício de suas atividades autônomas, não sendo aplicável o artigo 932,
inciso III, do Código Civil, pois o motorista não é empregado nem
preposto da Uber, sendo certo que a prestação do serviço é realizada de
forma independente” (fl. 210).
Sustenta que a relação jurídica entre as partes não se
trata de relação de consumo.
Argumenta que, mesmo diante de uma relação
consumerista, não poderia ser responsabilizada pelos danos morais, vez
que a culpa é exclusivamente da conduta do motorista, o qual presta um
serviço autônomo.
Discorre acerca das políticas e regras para
habilitação e permanência na plataforma Uber, dentre elas, a proibição de
“qualquer forma gravar o usuário sem aviso prévio e sem o seu
consentimento”, salientando que “atua apenas como mera intermediadora,
não gerenciando o serviço de transporte prestado pelo motorista parceiro
[...]; a Uber não autorizou e nem participou da divulgação do vídeo da
autora no Youtube, inclusive, tal comportamento é proibido pela Política
da
empresa
[...],
constituindo,
assim,
causa
excludente
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
responsabilidade” (fl. 215), devendo ser aplicado o disposto no artigo 14,
§ 3o, II, do Código de Defesa do Consumidor.
Nega o dever de indenizar, aduzindo que “ainda que
o áudio tenha sido divulgado sem a autorização da apelada, é difícil
identificar quem está participando da conversa, não expondo a autora ao
ridículo como faz crer em seus pedidos, o que se verifica é que houve um
mero aborrecimento, vez que, apenas as pessoas que são mais próximas da
apelada poderiam reconhecer a voz da mesma” (fl. 217).
Pede, ao final, o provimento do recurso para que seja
excluída do polo passivo da demanda por ilegitimidade de parte.
Subsidiariamente, pugna pelo provimento do recurso, com a
improcedência da ação. Na hipótese de manutenção da condenação, requer
a minoração do valor indenizatório arbitrado para patamares que atendam
aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Requer, ainda, a
minoração da verba honorária, a fim de que seja arbitrada em 10% sobre o
valor da condenação, fls. 203/224.
Recurso tempestivo, preparado e respondido (fls.
229/233).
É o relatório.
Com a devida vênia, adoto o relatório da sentença de
fls. 199/201:
“Trata-se de ação ajuizada por MARISA DA CONCEIÇÃO
DOMINGUES contra UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA,
ALEXANDRE DOS SANTOS GOIS e GOOGLE DO BRASIL
INTERNET LTDA (YOUTUBE). Alega a autora, em síntese,
que no mês de setembro de 2018 realizou uma viagem
utilizando-se do aplicativo Uber, ocasião em que foi
atendida pelo motorista Alexandre. Referido serviço foi
registrado por gravação de vídeo, sem a autorização da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
passageira, e segundo consta, tal vídeo teria sido
encaminhado à plataforma do Youtube, com ridicularização
e exposição indevida de sua imagem. Requer a exclusão
do vídeo da plataforma "Youtube", bem como a
indenização por danos morais, no montante de R$
50.000,00.
Deferida a gratuidade à fl. 23, e a antecipação de tutela à
fl. 33, com determinação para retirada do vídeo do ar.
Regularmente citada, a empresa GOOGLE apresentou
contestação (fls. 73/86). Relata que cumpriu a liminar,
excluindo o vídeo de sua plataforma. Alega ausência de
interesse processual. Relata não ser responsável pelo
conteúdo dos vídeos veiculados no youtube. Nega a
ocorrência de dano moral.
Regularmente citada, a empresa Uber contestou às fls.
95/107.
Alega
ilegitimidade
passiva.
Impugna
a
gratuidade da justiça concedida. Afirma não estarem
presentes os requisitos para a responsabilização da
empresa. Por fim, ressalta a inocorrência de danos moral
indenizável.
Regularmente citado, o réu Alexandre não apresentou
contestação no prazo legal (fl. 198).
Houve réplica”.
Sobreveio, então, o r. decisório monocrático que
acolheu em parte a pretensão aduzida na inicial, nos termos retro
mencionados, o que deflagrou o presente inconformismo.
É de rigor que se qualifique a relação jurídica havida
entre as partes litigantes como de consumo, uma vez que a parte ré se
amolda à definição de fornecedora, prescrita no caput do artigo 3o da Lei
no 8.078/1990, enquanto que o autor se qualifica como consumidor, ante o
conceito trazido pelo artigo 17 do mesmo diploma legal. In verbis:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Art. 3°. Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública
ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes
despersonalizados,
que
desenvolvem
atividade
de
produção, montagem, criação, construção, transformação,
importação, exportação, distribuição ou comercialização de
produtos ou prestação de serviços.
Art. 17. Para os efeitos desta Seção, equiparam-se aos
consumidores todas as vítimas do evento.
Acerca da legitimidade de parte ensina o ilustre
professor Cândido Rangel Dinamarco:
“Legitimidade ad causam é qualidade para estar em juízo,
como
demandante
ou
demandado,
em
relação
a
determinado conflito trazido ao exame do juiz. Ela depende
sempre de uma necessária relação entre o sujeito da causa
e traduz-se na relevância que o resultado desta virá a ter
sobre sua esfera de direitos, seja para favorecê-la ou para
restringi-la. Sempre que a procedência de uma demanda
seja apta a melhorar o patrimônio ou a vida do autor, ele
será parte legítima; sempre que ela for apta a atuar sobre
a vida ou patrimônio do réu, também esse será parte
legítima. Daí a conceituar-se essa condição da ação como
relação de legítima adequação entre o sujeito e a causa”.
Como condição da ação, a legitimidade de parte é
verificada mediante análise abstrata dos fatos narrados na petição inicial,
dos quais se extrai a relação jurídica havida entre as partes.
No caso em apreço, a corré Uber do Brasil
Tecnologia Ltda é parte legítima para figurar no polo passivo da ação
porque, como bem observou o D. Juízo de Origem, “o relato da inicial
revela que os fatos ocorreram durante a prestação de serviços de
transporte na plataforma do aplicativo de celular” (fl. 200).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nesse rumo:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E
MORAIS Transporte de passageiros por aplicativo (Uber)
Acidente ocorrido durante a corrida - Sentença que
extinguiu o processo, sem resolução do mérito, por
ilegitimidade passiva Insurgência do autor Cabimento
Empresa de tecnologia responsável pela intermediação de
passageiros e motoristas que integra a cadeia de
fornecimento do serviço de transporte Nexo funcional
entre a intermediação realizada e o contrato de transporte,
executado por motorista cadastrado no aplicativo, de
forma que a sorte de um dos negócios jurídicos reflita no
outro.
Responsabilidade
objetiva
e
solidária
da
ré
Precedentes do E. TJSP - Hipótese em que o passageiro do
veículo sofreu lesões graves decorrentes da colisão do
automóvel com um muro Existência de nexo causal
Ausência
de
excludentes
de
responsabilidade
-
Necessidade de restituição dos valores gastos pelo autor
com a compra de remédios Danos morais configurados
Consequências do evento danoso e abalo psicológico
sofrido pelo passageiro que extrapolam meros dissabores
ordinários Indenização fixada em R$ 20.000,00 Valor
razoável e adequado aos fins colimados RECURSO
PROVIDO.
(TJSP
11a Câmara de Direito Privado
Apelação no
1003697-74.2019.8.26.0348
Rel. Des. Renato Rangel
Desinano julgado em 31.01.2020).
Do julgado, destaca-se:
“De saída, afasta-se a alegação de ilegitimidade passiva
da empresa intermediadora de serviços operadora do
aplicativo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Com efeito, inexistem dúvidas de que o autor utilizou do
serviço de intermediação, fornecido pela requerida no
mercado de consumo, como destinatário final.
Nesse contexto, mostra-se aplicável à hipótese as
disposições do Código de Defesa do Consumidor.
Ademais, ao disponibilizar por meio de plataforma
tecnológica a realização de transportes, ainda que
somente
como
intermediadora
de
motoristas
e
passageiros, tem-se que a ré integra a cadeia de
fornecimento do referido serviço.
Nesse contexto, conclui-se que a requerida responde
objetivamente e solidariamente pelos danos causados ao
consumidor, nos termos do art. 14, caput, e art. 7o,
Parágrafo Único, da Lei no 8.078/1990.
Realmente, conforme pontua CLAUDIA LIMA MARQUES, "A
cadeia de fornecimento é um fenômeno econômico de
organização do modo de produção e distribuição, do modo
de fornecimento de serviços complexos, envolvendo
grande número de atores que unem esforços e atividades
para uma finalidade comum, qual seja a de poder oferecer
no mercado produtos e serviços para os consumidores.
(...) O reflexo mais importante, o resultado mais
destacável desta visualização da cadeia de fornecimento,
do aparecimento plural de sujeitos fornecedores, é a
solidariedade
dentre
os
participantes
da
cadeia
mencionada nos arts. 18 e 20 do CDC e indiciada na
expressão genérica "fornecedor de serviços" do art. 14,
caput, do CDC" (MARQUES, Cláudia Lima. Contratos no
Código de Defesa do Consumidor: o novo regime das
relações contratuais. 7. Ed. São Paulo. Editora revista dos
tribunais, 2014, p. 425, grifo nosso).
De fato, a forma de contratação, o conteúdo das avenças,
as prestações assumidas e a relação havida entre o serviço
de intermediação disponibilizado pela requerida e aquele
de transporte realizado pelo condutor cadastrado em seu
aplicativo, independente da constatação ou não de vínculo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
empregatício, denotam, em verdade, a existência de
contratos coligados ou conexos, de forma que a sorte de
um dos negócios jurídicos reflita no outro.
Nessa linha, CRISTIANO CHAVES DE FARIAS e NELSON
ROSENVALD ensinam que: "O conceito de contratos
conexos é bastante abrangente e pode ser descrito pela
utilização de uma pluralidade de negócios para a
realização de uma mesma operação econômica. Trata-se
de uma forma de conexão negocial pelo uso de vários
negócios, cada um com uma função típica ou atípica, em
que se persegue, não a realização dos efeitos a eles
individualmente relativos, mas um único escopo: um
resultado final não realizável na ausência mesmo de um só
dos contratos. O ato, portanto, não pode mais ser avaliado
na sua individualidade, já que apenas assume uma função,
em chave procedimental, na conexão com outros atos. O
conjunto dos atos coligados, representa o conteúdo de
uma operação destinada a produzir um efeito unitário"
(FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson. Curso
de direito civil: Contratos. Teoria Geral e contratos em
espécie, p. 376/377, 2015).
Logo, a ré deve responder pelos prejuízos causados ao
requerente, em decorrência do acidente narrado, sendo
lícito ao consumidor acionar exclusivamente a empresa
responsável pelo aplicativo. Conforme entendimento do C.
Superior Tribunal de Justiça, "No sistema do CDC, fica a
critério do consumidor a escolha dos fornecedores
solidários que irão integrar o polo passivo da ação. Poderá
exercitar sua pretensão contra todos ou apenas contra
alguns desses fornecedores, conforme sua comodidade
e/ou conveniência" (REsp 1058221/PR, Rel. Ministra
NANCY
ANDRIGHI,
TERCEIRA
TURMA,
julgado
em
04/10/2011, DJe 14/10/2011, grifo nosso).
A esse respeito, confira-se julgados desse E. Tribunal de
Justiça de São Paulo:
"PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Transporte por aplicativo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(Uber). Ação de indenização por danos materiais e morais.
1. Legitimidade ativa. Reconhecimento, tendo em vista
que possível uma pessoa chamar um motorista da Uber
pelo aplicativo do seu celular e outra pessoa ser
transportada,
inexistindo
qualquer
controle
no
que
concerne à identidade de quem solicita o serviço e de
quem efetivamente é transportado. 2. Legitimidade
passiva. Reconhecimento, pois a empresa exerce a
atividade de intermediação do serviço de transporte,
aproximando
os
motoristas
cadastrados
em
sua
plataforma e os passageiros que baixaram o aplicativo. 3.
Perda do celular do passageiro no banco traseiro do
veículo cadastrado no aplicativo gerenciado pela ré.
Comunicação do fato, sem qualquer retorno da Uber.
Responsabilidade objetiva pela falha na prestação dos
serviços. Exegese do artigo 14, CDC. Recurso não provido,
com majoração da verba honorária". (TJSP; Apelação Cível
1023043-82.2018.8.26.0562; Relator (a): Gilberto dos
Santos; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Privado;
Foro de Santos - 9a Vara Cível; Data do Julgamento:
12/12/2019; Data de Registro: 16/12/2019, grifo nosso).
"TRANSPORTE. Uber. Ação de indenização por danos
morais e materiais. LEGITIMIDADE PASSIVA. Transporte
particular de passageiros. Empresa que inseriu o aplicativo
no mercado que integra a cadeia de fornecimento do
serviço prestado pelo motorista, mediante remuneração.
Relação de consumo caracterizada. Integrantes da cadeia
de fornecimento que respondem solidariamente por
prejuízos causados ao consumidor. Inteligência dos artigos
2o, 3o, 7o e 14, todos, do Código de Defesa do
Consumidor. Pertinência subjetiva passiva. Ilegitimidade
afastada. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO"
(TJSP;
Apelação
Cível
1023935-25.2017.8.26.0562;
Relator (a): Fernando Sastre Redondo; Órgão Julgador:
38a Câmara de Direito Privado; Foro de Santos - 12a Vara
Cível;
Data
do
Julgamento:
17/10/2018;
Data
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 19/10/2018, grifo nosso).
"AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS
E
MATERIAIS Prestação de serviços de transporte por
aplicativo (Uber) Sentença de parcial procedência Recurso
de ambas as partes Preliminar de ilegitimidade passiva
afastada Aplicabilidade do microssistema de defesa do
consumidor Empresa exerce atividade de aproximação e
intermediação entre consumidores e motoristas, por meio
de aplicativo, com o escopo de fornecer transporte
privado, atuando na cadeia de fornecimento de serviços e
comprometendo-se à sua fiel execução Autor agredido
fisicamente pelo motorista do aplicativo, tendo sido
abandonado na rodovia e seus pertences (telefone celular
e dinheiro) subtraídos Execução incompleta do serviço de
transporte e má prestação dos serviços prestados pela ré
Impugnação fática insuficiente com o fito de se afastar a
pretensão do autor Dano moral caracterizado Ato lesivo à
integridade física e moral que não se restringe ao mero
dissabor,
aborrecimento ou sensibilidade exacerbada
Pretensão recursal de majoração da indenização por danos
morais de R$ 8.000,00 para R$ 120.000,00 Montante de
R$ 8.000,00 revela-se adequado, não se vislumbrando
elementos aptos a justificar a majoração da indenização
pretendida Dano material caracterizado, porém restrito ao
valor monetário subtraído, tendo em vista a ausência de
provas acerca do reflexo econômico dos demais danos
materiais
alegados
Sentença
mantida
integralmente
Recursos não providos Sucumbência recíproca Rateio de
despesas e custas processuais, com majoração da verba
honorária devida por cada uma das partes, observado o
benefício da gratuidade processual em favor do autor"
(TJSP;
Apelação
Cível
1004878-78.2019.8.26.0100;
Relator (a): Marco Fábio Morsello; Órgão Julgador: 11a
Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 28a Vara
Cível;
Data
do
Julgamento:
23/10/2019;
Data
de
Registro: 25/10/2019, grifo nosso)”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Assim, não há o que se falar em ilegitimidade da ré.
Insta consignar que, o Código de Defesa do
Consumidor adotou posicionamento protecionista, estabelecendo que todos
os envolvidos na cadeia de consumo respondem, de forma solidária, pelos
prejuízos constatados, na medida em que integram a cadeia de consumo,
nos termos do parágrafo único do artigo 7o do CDC, verbis:
“Art. 7° Os direitos previstos neste código não excluem
outros
decorrentes
de
tratados
ou
convenções
internacionais de que o Brasil seja signatário, da legislação
interna
ordinária, de regulamentos expedidos pelas
autoridades administrativas competentes, bem como dos
que derivem dos princípios gerais do direito, analogia,
costumes e eqüidade.
Parágrafo único. Tendo mais de um autor a ofensa,
todos responderão solidariamente pela reparação
dos danos previstos nas normas de consumo.” g.n.
Com isso, inegável que a Uber do Brasil Tecnologia
Ltda, que administra o aplicativo, e o motorista Alexandre dos Santos Gois
participaram da relação discutida, enquadrando-se na cadeia de
fornecedores, nos termos do artigo 3o, do Código de Defesa do
Consumidor, sendo estes responsáveis por eventual vício no serviço
prestado. Por conseguinte, incidem à espécie as disposições constantes nos
artigos 7o, parágrafo único, e 25, § 1o, ambos do Código Consumerista, os
quais preveem a responsabilidade solidária pelos fatos porquanto integram
a mesma cadeia de consumo.
Superadas estas questões preambulares, passa-se à
apreciação do mérito recursal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conforme relatado acima, a requerente postula
indenização por danos morais em face da parte ré, referindo que, em
meados de setembro do ano 2018, “solicitou uma viagem através do
aplicativo Uber, primeira requerida, sendo atendida pelo motorista Alex”
(fl. 2).
Aduziu que, “ao solicitar o serviço, mal sabia ela
que seria vítima de uma experiência grotesca, promovida pelo segundo
requerido em que o mesmo, através de seu canal no Youtube relata suas
viagens e avalia passageiros. E, no caso, a autora foi tida pelo mesmo
como desonesta, enrolona, golpista, folgada, mal educada, além de
receber as alcunhas de tranqueira e desgrama, tudo via internet, ao acesso
de milhares de usuários” (fl. 2).
Esclareceu
que,
“em
observância
ao
vídeo
disseminado, pode-se constatar que ali não se apresenta a imagem da
autora, todavia, ao expor o nome da passageira e a voz, é possível a
assertiva de que se trata da parte requerente” (fl. 3).
Asseverou que “a gravidade da situação é tão
latente que a autora, professora da rede pública e que ministra aulas para
o 2o grau teve ciência do evento danoso por intermédio de seus alunos que,
extremamente constrangidos contaram a ela sobre o fatídico vídeo e foram
enfáticos ao afirmar: 'professora, estávamos vendo o vídeo no Youtube e,
assim que apareceu seu nome e a Sra. começou a falar, identificamos
imediatamente que se tratava da Sra., pois reconhecemos sua voz” (fl. 3).
“Neste momento, a autora, muito transtornada
pediu para que seus alunos mostrassem o vídeo, que imbuídos de
constrangimento, vergonha e repulsa, mostraram, mas alertaram que o
conteúdo era extremamente pejorativo e agressivo” (fl. 3).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“É fato que em decorrência dessa absurda
exposição, o nome e reputação da autora estão em jogo, sendo certo que
tal fato estendeu-se pelas dependências de seu trabalho, local em que a
autora está sendo motivo de chacotas” (fl. 4), situação que trouxe à
demandante, não só lesões de ordem moral, como também “profundo
abalo a saúde física da autora, dado o alcance inimaginável da referida
postagem, sendo certo que tais fatos prejudicaram e muito sua saúde.
Atualmente, a autora submete-se a tratamentos psiquiátricos e viu seu
quadro psicológico negativamente agravado em decorrência da nefasta
propagação” (fl. 4).
Assim argumentando, ajuizou a presente ação,
requerendo a concessão de antecipação de tutela para determinar a
exclusão do vídeo localizado na plataforma Youtube, https://www.youtube.com/watch?v=WWEQZoSgOs.
Requereu, por fim, a procedência da ação, com a
condenação dos demandados ao pagamento de indenização pelos danos
morais suportados, sugerindo a quantia de R$ 50.000,00.
Em contrapartida, a corré Uber alegou não estarem
presentes os requisitos para a responsabilização da empresa.
Oportuno mencionar que, o corréu Alexandre dos
Santos Gois (motorista do aplicativo), apesar de devidamente citado, não
contestou a ação.
Cumpre destacar, no entanto, que a revelia por si só
não autoriza a procedência da demanda.
Os efeitos da revelia constituem presunção relativa da
veracidade dos fatos, sendo passível de elisão, mas prevalecendo sempre o
princípio do livre convencimento do juiz.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de
Justiça:
“A presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor
em face à revelia do réu é relativa, podendo ceder a outras
circunstâncias constantes dos autos, de acordo com o
princípio do livre convencimento do juiz” (RSTJ 20/252).
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE REGISTRO
IMOBILIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AUSÊNCIA DE ADEQUADA
DEMONSTRAÇÃO DA VIOLAÇÃO. VERBETE N. 284/STF.
REVELIA.
IMPOSSIBILIDADE.
ATOS
BENÉFICOS.
APROVEITAMENTO. EFEITOS AUTOMÁTICOS DA REVELIA.
INVIABILIDADE. NÃO PROVIMENTO DO RECURSO.
1. Diante do caráter infringente dos aclaratórios, recebo-os
como agravo regimental.[...]
4. "A revelia, que decorre do não oferecimento de
contestação, enseja presunção relativa de veracidade dos
fatos narrados na petição inicial, podendo ser infirmada
pelos demais elementos dos autos, motivo pelo qual não
acarreta a procedência automática dos pedidos iniciais"
(REsp 1335994/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS
CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/08/2014, DJe
18/08/2014).
5.
Embargos
declaratórios
recebidos
como
agravo
regimental, ao qual se nega provimento.
(EDcl no AREsp 156417/SP, Relator Ministro Luis Felipe
Salomão, T4 Quarta Turma, julgado em 05/05/2015).
No caso em liça, é incontroverso que o motorista
cadastrado captou sem autorização o registro de áudio da autora,
veiculando o material no canal do Youtube.
A conduta do requerido de divulgar a voz da autora,
sem sua autorização e conhecimento, por certo, causa violação a direitos da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
personalidade como a privacidade, honra e imagem, e caracteriza ilícito
civil, apto a ensejar o dever de reparação pelos danos suportados (nexo de
causalidade).
Relativamente ao pedido de minoração do valor
fixado a título de condenação em danos morais, todavia, o inconformismo
merece acolhida.
A autora foi efetivamente alvo de comentários
diferenciados pelo motorista do aplicativo, que a chamou de “tranqueira,
desgrama, mal educada, golpista”.
Entretanto, escutando o link com a gravação dessa
conversa, percebe-se que o motorista na realidade se dirigia a um pequeno
grupo de seguidores que trabalham na mesma área “Uber”, o que dá a
impressão de que se tratava de um grupo restrito.
O contexto é que, o motorista diz aos seguidores que
avaliaria uma “corrida” com uma passageira, que, segundo ele, não era
bem avaliada por outros motoristas, a fim de se certificar se a passageira
seria merecedora ou não da reprovação dos colegas.
Sucedeu que, depois de finalizada a viagem e no
momento de pagar pelo serviço prestado, a autora se mostrou surpresa com
a cobrança de R$ 9,64, limitando-se a dizer que teria sido um erro do
aplicativo, pois ela teria escolhido “cartão de crédito” como forma de
pagamento, e não dinheiro.
Criado o impasse e depois da insistência do corréu
Alexandre de querer receber o que lhe pertencia por direito (sempre cordial
e bem educado), a autora/passageira concordou em se dirigir a um caixa
eletrônico para efetivar o pagamento. Entretanto, para se dirigir ao banco,
ao invés de propor uma nova “corrida”, a autora tenta impor ao réu a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
necessidade de uma “carona”, criando assim novo impasse.
Portanto, reprovável o agir da autora de eximir-se no
momento de pagar pelas corridas. Porém, nada disso justifica as razões
arbitrárias do motorista, ao ofender a honra da suplicante, o que merece
censura, traduzindo-se em compensação de danos morais.
Sobre o arbitramento desse valor, o Egrégio Superior
Tribunal de Justiça entende que:
A indenização por dano moral deve atender a uma relação
de proporcionalidade, não podendo ser insignificante a
ponto de não cumprir com sua função penalizante, nem
ser excessiva a ponto de desbordar da razão
compensatória para a qual foi predisposta.
(STJ, Min. Nancy Andrighi, REsp 318379/MG).
Segue-se que a indenização decorrente de danos
morais deve ser fixada de maneira equitativa e moderada, observando as
peculiaridades de cada caso, para que não se tenha a dor como instrumento
de captação de vantagem.
O montante indenizatório não pode ser irrisório, sob
pena de não servir ao cumprimento de seu objetivo específico. Nem pode
ser excessivamente elevado, de modo a propiciar enriquecimento. Deve ser
equilibrado, porque tem finalidade compensatória.
Com base nestes preceitos, entendo excessivo o
valor fixado na sentença, razão pela qual o reduzo para R$ 1.000,00 (mil
reais), equivalente a 100 (cem) vezes o valor da corrida.
Quanto ao termo a quo da incidência dos juros
moratórios, anoto que se trata de responsabilidade contratual, razão pela
qual aplicável à espécie a regra contida no artigo 405 do Código Civil,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
conforme decidido em sentença.
No que tange ao pedido de minoração da verba
referente aos honorários advocatícios o inconformismo do apelante
também merece acolhida.
Não se olvida que o trabalho despendido pelos
patronos da autora deve ser remunerado em consonância com a
dignidade da profissão.
Todavia, a fixação havida em primeiro grau de
jurisdição correspondente a 10% do valor da causa, portanto, R$
5.000,00 (cinco mil reais), se mostra excessiva, impondo-se sua redução
para R$ 1.000,00 (mil reais), consoante o artigo 85, parágrafo 8o, do
Código de Processo Civil.
Pelo exposto, dá-se parcial provimento ao recurso, a
fim de reduzir o valor da condenação, bem como para minorar os
honorários advocatícios de sucumbência, nos termos da fundamentação
supra.
HELIO FARIA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 113347
Apelação Cível no 1029423-24.2018.8.26.0562
Comarca: Santos
Apelante: Uber do Brasil Tecnologia Ltda
Apelado: Marisa da Conceição Domingues
Interessados: Google Brasil Internet Ltda e Alexander dos Santos Gois
DECLARAÇÃO DE VOTO
Inobstante o entendimento da
douta maioria, de quem ouso divergir, meu
voto é o seguinte:
Marisa da Conceição Domingues
ajuizou a presente demanda contra Uber
do Brasil Tecnologia Ltda., objetivando
receber a correspondente indenização
pelos danos morais sofridos, em virtude da
suposta divulgação indevida da sua imagem.
O MM. Juiz houve por bem julgar
parcialmente procedente a demanda, para
condenar
a
ré
ao
pagamento
de
indenização por danos morais, no importe
de R$ 7.000,00 (sete mil reais), sendo que
somente a ré recorreu do r. decisum .

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Com relação à quantificação da
indenização por danos morais, o jurista Rui
Stoco teceu as seguintes considerações:
“A
indenização
da
dor
moral,
sem
descurar desses critérios e circunstâncias
que o caso
concreto exigir, há de buscar, como regra, duplo
objetivo: caráter compensatório
e função punitiva da
sanção (prevenção e repressão), ou seja: a) condenar o
agente causador do dano ao pagamento de certa
importância em dinheiro, de modo a puni-lo e desestimulá-lo
da prática futura de atos semelhantes;
b) compensar a vítima com uma importância mais ou
menos aleatória, em valor fixo e pago de uma só vez,
pela perda que se mostrar irreparável, ou pela dor e
humilhação impostas . Evidentemente,
não haverá de ser
tão alta e despropositada
que atue como fonte de
enriquecimento
injustificado da vítima ou causa de
ruína ao ofensor, nem poderá ser inexpressiva a ponto
de não atingir o objeto colimado ”.1 (grifamos)
Respeitado o entendimento do
Desembargador Relator, é de todo descabida a redução do quantum
indenizatório, mormente porque restou
incontroverso que a imagem da autora foi
1 STOCO, Rui. Tratado de Responsabilidade
Civil: Doutrina
e Jurisprudência
, 7a ed. São
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007. págs. 1733/1734.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
veiculada sem qualquer autorização.
Dessa forma, a autora deve
receber a correta e justa indenização, tal
como arbitrada pelo Juízo
a quo , no
importe de R$ 7.000,00 (sete mil reais),
quantia capaz de mitigar a ofensa e
satisfazer o caráter pedagógico da medida,
eis
que
observados
os
limites
da
razoabilidade e ponderação.
Como
consequência,
os
honorários advocatícios ficam mantidos
no percentual de 10% (dez por cento)
sobre o valor da causa, considerando os
ditames contidos nos parágrafos 2o e 11,
ambos do artigo 85 do Novo Código de
Processo Civil.
Assim, a r. sentença recorrida
não merece qualquer censura, pelo que
fica mantida por seus próprios e jurídicos
fundamentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PELO EXPOSTO , o voto nega
provimento ao recurso.
CARLOS ALBERTO LOPES
2o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
19
Acórdãos
Eletrônicos
HELIO MARQUES DE FARIA
11872241
20
23
Declarações de
Votos
CARLOS ALBERTO BERETTA LOPES
1187CCCA
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1029423-24.2018.8.26.0562 e o código de confirmação da tabela acima.